Tribunal: TJDFT
Processo: 0732707-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732707-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: GILBERTO ALVES ARAUJO D E S P A C H O Vistos, etc., Traga o Apelado no prazo de 10(dez) dias documento relativo a transação extrajudicial realizada com o Apelante. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator